Tribunal: TJDFT
Processo: 0006356-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0006356-17.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, HERMANO BRAGA DE FREITAS, SILMARA PEREIRA RUBIM EMBARGADO: HERMANO BRAGA DE FREITAS, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, SILMARA PEREIRA RUBIM DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Ids.: 13667327- Pág.1/4 e 13580024-Pág.1/6 , no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora